Tribunal: CARF
Processo: 11624.720038/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720038/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.165 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JOVINO DO ROSÁRIO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.
A partir da interpretação sistemática da legislação de regência é possível
concluir que o Ato Declaratório Ambiental - ADA não é o único e exclusivo
documento por meio do qual o proprietário rural pode comprovar que o
respectivo imóvel encontra-se situado em Área de Floresta Nativa - AFN, já
que outros elementos probatórios que não o ADA podem demonstrar
perfeitamente a existência das referidas áreas.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. LEGISLAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. LAUDO TÉCNICO.
INSTITUTO DA ANALOGIA TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO.
A legislação de regência do Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR não exige
expressamente a apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA para fins
de comprovação das áreas de floresta nativa, sendo que, posteriormente, a lei
acabou excluindo as áreas de floresta nativa da base de cálculo do imposto.
No do direito tributário as analogias que têm por escopo a criação de
obrigações são vedadas pelo Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Douglas Kakazu
Kushiyama, Wilderson Botto, Débora Fófano dos Santos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720038/2012-23
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720038/2012-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR relativo aos exercícios de 2007, 2008, 2009
e 2010, constituído em decorrência da falta de comprovação da Área de Preservação Permanente
– APP e do Valor da Terra Nua - VTN, de modo que o crédito resultou apurado no montante
total de R$ 81.703,57, incluindo-se aí a cobrança do imposto, os juros de mora e a multa de
ofício de 75% (e-fls. 69/76).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de e-fls. 71/73, a
autoridade fiscal entendeu por lavrar o respectivo Auto de Infração com base nos seguintes
motivos:
“Considerando a não apresentação dos Atos Declaratórios protocolizados no prazo legal
previsto nos exercícios 2007, 2008 e 2010, e tendo em vista, que os elementos
apresentados eram insuficientes para comprovação da totalidade das áreas de
preservação permanente declaradas, em 14 de março de 2012, foi encaminhado Termo
de Intimação Complementar, solicitando a apresentação de elementos de comprovação
das áreas de preservação permanente e o valor da terra nua declarados, sem que fosse
apresentada qualquer informação ou resposta de esclarecimento quanto ao solicitado.
As alíneas “d” e “e” do art. 2o do Código Florestal, incluem as áreas localizadas no topo
de morros, montes, montanhas e serras, nas encostas ou partes destas, com declividade
superior a 45o, equivalente a 100% da linha de maior declive, na definição de áreas de
preservação permanente. A regulamentação deste artigo foi dada pela Resolução n°
303/2002 do Conselho Nacional do Meio-Ambiente-CONAMA. O laudo apresentado
não demonstra/localiza os morros/montanhas com cumes dentro da área abrangida pelo
imóvel nem apresenta a respectiva memória de cálculos adotados para obtenção dos
valores relativos à área de topo de morro ou declividade superior a 45o, respeitando as
definições do art. 2o da Resolução n° 303 do Conama.
No que se refere ao Ato Declaratório Ambiental, somente foi apresentado o protocolo
efetivado no prazo legal previsto para o exercício de 2009.
O § 1o, ar. 17-O, da Lei n° 6.938/81, com redação dada pela Lei n° 10.165/00, dispõe
que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
[...]
Considerando o exposto acima, constata-se que o direito à redução do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural está condicionado à apresentação do Ato Declaratório
Ambiental protocolizado no prazo legal, no qual as áreas não tributáveis estariam
informadas, além da comprovação das demais condições exigidas para a caracterização
da área não tributável.
Dessa forma, com base no exposto acima, e ainda tendo em visto o disposto nos arts.
111 e § único art. 142 da Lei n° 5.172/66, foi efetuada a glosa das áreas de preservação
permanente originalmente declaradas nos exercícios 2007, 2008, 2009 e 2010, tendo em
vista não ter sido comprovado o cumprimento de condição necessária para a fruição do
direito a redução do Imposto sobre a Propriedade Territorial, em função da existência de
áreas não tributáveis no imóvel, mediante protocolo do Ato Declaratório Ambiental
efetivado junto ao Ibama no prazo previsto na legislação vigente à época, excetuado o
exercício de 2009, e insuficiência de elementos para comprovação do correto
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720038/2012-23

enquadramento das áreas como de preservação permanente nos termos previsto nos arts.
2o e 3o do Código Florestal Brasileiro, com alteração da área tributável de 0,0 hectares
para 849,9 hectares nos exercícios 2007, 2008 e 2010 e de 0,0 hectares para 770,6
hectares no exercício 2009.
No que se refere ao valor da terra nua declarado, diante da inexistência de elementos
hábeis para comprovação e tendo por base o que dispõe o art. 14 da Lei n° 9.393/96, o
mesmo foi arbitrado considerando as informações sobre preços de terras constantes do
Sistema de Preços de Terra, para o Município de Campina Grande do Sul, conforme
informado pela Secretaria Estadual de Agricultura. Com base nestes dados, o valor
adotado para fins de retificação foi de R$ 214,87/hectare no exercício 2007, de R$
225,00/hectare no exercício 2008, R$ 288,00/hectare no exercício 2009 e R$
318,00/hectare no exercício 2010 (valor para terras mistas inaproveitáveis). Nos termos
do exposto acima, as retificações das áreas e valores declarados alteraram o Valor da
Terra Nua Tributável, de R$ 0,00 para R$ 182.618,01 no exercício 2007, de R$ 0,00
para R$ 191.227,50 no exercício 2008, de R$ 0,00 para R$ 204.958,14 no exercício
2009 e de R$ 0,00 para R$ 270.268,20 no exercício 2010, sendo apuradas as diferenças
de imposto de R$ 8.573,04 em 2007, R$ 8.977,69 em 2008, R$ 9.623,03 em 2009 e R$
12.692,60 em 2010, conforme indicado no Demonstrativo de Apuração do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural.”
O contribuinte foi regularmente notificado da autuação fiscal em 11.05.2012 (fls.
79 e 86) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 88/99 em que suscitou, em síntese,
as seguintes alegações:
(i)
Que apresentou todas as informações solicitadas, exceto o protocolo do
ADA de 2007, 2008 e 2010, por entender que a documentação entregue
comprova a APP, uma vez que a propriedade faz parte do ecossistema da
Mata Atlântica, inserida na APA da Serra do Mar, no Monumento Natural
Estadual e na AEIT – Marumbí;
(ii)
Que o Laudo Técnico e o mapa com uso do solo com curvas de nível
apresentados comprovavam que a imóvel possui topografia acidentada de
APP e, assim, imprópria para exploração não ecológica. Além disso, a área
se enquadraria, também, como de interesse ecológico, não podendo ser
considerada como terra nua não utilizável e sujeita à tributação;
(iii)
Que a jurisprudência do Conselho de Contribuintes entendia que somente a
falta de apresentação do ADA ao IBAMA, para comprovação de APP, não
pode motivar o lançamento do tributo, faltando assim, fundamentos
jurídicos para o mesmo;
(iv)
Que discordava do critério adotado pelo Fisco para a glosa parcial da APP
em 2009, pelo fato de que das demais áreas não teriam sido comprovas sua
declividade de morros superior a 45o e explicou que, com os demais
documentos, estaria claramente demonstrada a preservação da área e sua
localização na AEIT – Marumbí;
(v)
Que a propriedade em questão não possuía negociação diante das
restrições ambientais, a autoridade fiscal atribuiu à propriedade, de forma
indevida, o valor médio das áreas que possuem negociação comercial.
Sendo assim, restaria caracterizado o confisco ao atribuir-se um valor
equivocado que ultrapassa o valor real da propriedade;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720038/2012-23

(vi)
Que não havia localizado os ADA dos demais exercícios em razão do
prazo e estaria apresentando o de 2008, bem como que já havia solicitado
ao IBAMA cópia dos demais e que tão logo estivessem disponíveis faria a
juntada dos mesmos; e
(vii)
Que fiscalização considerou os rios e os córregos como APP no exercício
de 2009, no qual o ADA foi apresentado e, entretanto, desconsiderou a
mesma área em 2007, 2008 e 2010, como se os rios e os córregos
deixassem de existir, demonstrando contradição em sua posição.
Com base em tais alegações, requereu que a impugnação fosse julgada procedente
e que o auto de infração fosse anulado.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, ai, em Acórdão de fls. 115/127, a 1a Turma da
DRJ de Campo Grande – MS entendeu por julgá-la parcialmente procedente, uma vez que o
contribuinte demonstrou a existência e regularidade das áreas isentas em relação aos exercícios
de 2008 e 2009, sendo que o lançamento foi revisto e o crédito tributário relativo aos referidos
exercícios de 2008 e 2009 foram excluídos da autuação. A propósito, o valor do imposto
suplementar foi alterado para R$ 21.265,64 e, ao final, o referido Acórdão restou ementando nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP, Área
de Reserva Legal - ARL, Área de Floresta Nativa - AFN, entre outras, está vinculada à
comprovação da existência das mesmas, como laudo técnico específico, reconhecimento
pelo poder público e averbação da ARL na matrícula até a data do fato gerador,
respectivamente, e da regularização através do Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no prazo regulamentar. A prova de uma não
exclui a da outra.
Área de Proteção Ambiental - APA
A exploração em Áreas de Proteção Ambiental - APA tem especial controle pelos
órgãos ambientais. Porém, o fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só,
não o torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas de preservação
especificas nela contidas, e desde que cumpridas as demais exigências legais, se
concederá a exclusão tributária, tais como: Áreas de Preservação Permanente - APP,
Área de Interesse Ecológico - AIE reconhecido por Ato do Poder Público, Área de
Reserva Legal - ARL, e demais áreas previstas em leis.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720038/2012-23

oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 30.09.2014 (fls. 131) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 133/148,
protocolado em 23.10.2014, sustentando, as razões do seu descontentamento no que diz com a
tempestividade da impugnação. E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Fundamentos do Recurso Voluntário:
- Que pelo teor da decisão recorrida não há qualquer dúvida a respeito da
existência e regularidade da área considerada com Área de Floresta Nativa
– AFN, a qual, aliás, é isenta do ITR, todavia a autoridade julgadora
acabou dispondo que tal entendimento não se aplicava aos exercícios de
2007 e 2010 justamente porque o contribuinte não havia apresentado o
ADA protocolado no IBAMA no prazo legal, sendo certo que essa foi a
única razão pela qual a autoridade julgadora entendeu pela improcedência
da impugnação no que diz com os referidos exercícios;
- Que não há dúvida em relação à condição física da área a qual, aliás, é
toda coberta por floresta nativa, sendo que o artigo 10, II, alíneas “a” a “c”
da Lei n° 9.393/96 é claro no sentido de que, para efeitos do ITR, será
deduzido da área tributável as áreas de preservação permanente e de
reserva legal prevista na Lei n° 4.771/65, com redação dada pela Lei n°
7.803/89, as áreas de interesse ecológico para a proteção de ecossistemas e
as áreas comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual;
- Que a área em questão está inserida na Área de Proteção Ambiental –
APA da Serra do Mar, ecossistema da Mata Atlântica, protegida pela
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720038/2012-23

legislação federal e estadual, bem assim que a definição das áreas de
preservação ambiental encontra amparo no artigo 15 da Lei n° 9.985/2000;
- Que a Lei n° 7.919/84 que criou a Área Especial de Interesse Turístico da
Serra do Mar do Estado do Paraná consolidou diversas leis e decretos no
campo ambiental os quais, a propósito, declaravam as áreas de preservação
permanente as florestas nativas, respectivamente da Serra do Mar e da
Serra da Prata, restando-se concluir, portanto, que não concorda com o
entendimento da autoridade julgadora de 1a instância porque a autoridade
ao mesmo tempo que reconhece que se trata de área isenta do ITR dispôs
que o contribuinte não apresentou o ADA, sendo que, como a área é
coberta por floresta nativa, a apresentação do ADA para os exercícios de
2007 e 2010 não é mais condicionante, conforme jurisprudência do CARF;
- Que não se pode atribuir ao recorrente qualquer equívoco na elaboração
das Declarações do ITR, já que a área ali descrita está inserida dentre de
uma APA e cuja topografia é extremamente acentuada com as
características vegetais próprias desse meio ambiente, definidas pela
legislação ambiental como sendo de preservação permanente, ou seja, há
uma superposição das áreas de interesse ecológico e áreas de preservação
permanente, sendo que tais situações são irrelevante no plano tributário,
haja vista que as áreas de interesse ecológico e áreas de preservação
permanente estão excluídas da incidência do ITR por expressa previsão
legal;
- Que a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador nos
termos do artigo 113, § 1o do Código Tributário Nacional e que o fato
gerador é a situação definida em lei como necessária e suficiente para
ocorrência do fato gerador, conforme prescreve o artigo 114 do Código
Tributário Nacional, bem assim que, de acordo com o artigo 142 do CTN,
o lançamento tributário declara a ocorrência do fato gerador definido em
lei; e
- Que, no caso, a área objeto da autuação é integralmente declarada como
sendo de preservação permanente, conforme se constata do ADA
apresentado ao IBAMA referente aos exercícios de 2008 e 2009, sendo
que essa condição não foi alterado em relação aos exercícios de 2007 e
2010, bem assim que está tomando as providências para realizar o
Cadastro Ambiental Rural (CAR) nos moldes determinados pelo Decreto
n° 8.235/2014 para que haja a regularização da reserva legal e área de
preservação permanente nas condições estipuladas pelo Decreto n°
6.514/2008, do que se conclui que não faz sentido que a fiscalização tenha
desconsiderado a área de 770,6 hectares como área de preservação
permanente apenas porque não apresentou o ADA nos referidos
exercícios.
(ii)
Legalidade e Obrigação Tributária:
- Que o lançamento só é válido se for realizado em exata conformidade
com a obrigação tributária decorrente da ocorrência do tipo em abstrato da
norma tributária definida em lei, de modo que a declaração prestada pelo
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720038/2012-23

sujeito passivo constitui mera obrigação acessória nos termos do artigo
113, § 2o do CTN, o que significa dizer, portanto, que a declaração, por si
só, não faz surgir a obrigação tributária, sob pena de violação aos artigos
113, 114 e 142 do CTN e, por conseguinte, ao artigo 150, I da
Constituição Federal; e
- Que, no caso, o lançamento é insubsistente ainda que se considere que as
declarações prestadas sejam errôneas tendo em vista que não guarda
identidade com o tipo abstrato previsto em lei como suficiente a fazer
surgir a obrigação tributária do ITR, do que se conclui que o lançamento
deve ser anulado, já que estava plenamente demostrado a partir do laudo
técnico e mapa de uso do solo que toda a integralidade da área está
inserida numa APA de preservação permanente.
Com base em tais alegações, o recorrente pugna pelo provimento do recurso
voluntário e pelo cancelamento da autuação e consequente exclusão da tributação do ITR, uma
vez que a área objeto de discussão encontra-se totalmente coberta por floresta nativa e deve ser
considerada área de preservação permanente e área de interesse ecológico à luz da legislação
federal e estadual, em contar que o valor atribuído à área é totalmente equivocado.
Pelo que se nota, a discussão gira em torno da ausência da apresentação do Ato
Declaratório Ambiental – ADA, o qual, segundo o recorrente, não é imprescindível para que a
área objeto da autuação seja considerada como Área de Preservação Permanente – APP.
Passemos, então, à análise das alegações tais quais formuladas.

Das Áreas de Preservação Permanente e da dispensabilidade de apresentação
do ADA

De início, registre-se que a discussão recursal limita-se à questão da necessidade
ou não de apresentação do Ato Declaratório Ambiental relativa aos exercícios 2007 e 2010 para
fins de isenção do ITR nos referidos exercícios.
Pois bem. Conforme se verifica da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
de e-fls. 71/73, a autoridade lançadora concluiu por lavrar o respectivo Auto de Infração com
base nas premissas de que o ora recorrente não havia apresentado o Ato Declaratório Ambiental
nos exercícios de 2007, 2008 e 2010 e em virtude da insuficiência de elementos comprobatório
no que diz com o correto enquadramento das áreas como de preservação permanente nos termos
dos artigos 2o e 3o do Código Tributário Florestal Brasileiro. Confira-se:
“Considerando a não apresentação dos Atos Declaratórios protocolizados no prazo legal
previsto nos exercícios 2007, 2008 e 2010, e tendo em vista, que os elementos
apresentados eram insuficientes para comprovação da totalidade das áreas de
preservação permanente declaradas, em 14 de março de 2012, foi encaminhado Termo
de Intimação Complementar, solicitando a apresentação de elementos de comprovação
das áreas de preservação permanente e o valor da terra nua declarados, sem que fosse
apresentada qualquer informação ou resposta de esclarecimento quanto ao solicitado.
As alíneas “d” e “e” do art. 2o do Código Florestal, incluem as áreas localizadas no topo
de morros, montes, montanhas e serras, nas encostas ou partes destas, com declividade
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720038/2012-23

superior a 45o, equivalente a 100% da linha de maior declive, na definição de áreas de
preservação permanente. A regulamentação deste artigo foi dada pela Resolução n°
303/2002 do Conselho Nacional do Meio-Ambiente-CONAMA. O laudo apresentado
não demonstra/localiza os morros/montanhas com cumes dentro da área abrangida pelo
imóvel nem apresenta a respectiva memória de cálculos adotados para obtenção dos
valores relativos à área de topo de morro ou declividade superior a 45o, respeitando as
definições do art. 2o da Resolução n° 303 do Conama.
No que se refere ao Ato Declaratório Ambiental, somente foi apresentado o protocolo
efetivado no prazo legal previsto para o exercício de 2009.
O § 1o, ar. 17-O, da Lei n° 6.938/81, com redação dada pela Lei n° 10.165/00, dispõe
que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
[...]
Considerando o exposto acima, constata-se que o direito à redução do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural está condicionado à apresentação do Ato Declaratório
Ambiental protocolizado no prazo legal, no qual as áreas não tributáveis estariam
informadas, além da comprovação das demais condições exigidas para a caracterização
da área não tributável.
Dessa forma, com base no exposto acima, e ainda tendo em visto o disposto nos arts.
111 e § único art. 142 da Lei n° 5.172/66, foi efetuada a glosa das áreas de preservação
permanente originalmente declaradas nos exercícios 2007, 2008, 2009 e 2010, tendo em
vista não ter sido comprovado o cumprimento de condição necessária para a fruição do
direito a redução do Imposto sobre a Propriedade Territorial, em função da existência de
áreas não tributáveis no imóvel, mediante protocolo do Ato Declaratório Ambiental
efetivado junto ao Ibama no prazo previsto na legislação vigente à época, excetuado o
exercício de 2009, e insuficiência de elementos para comprovação do correto
enquadramento das áreas como de preservação permanente nos termos previsto nos arts.
2o e 3o do Código Florestal Brasileiro, com alteração da área tributável de 0,0 hectares
para 849,9 hectares nos exercícios 2007, 2008 e 2010 e de 0,0 hectares para 770,6
hectares no exercício 2009.” (grifei).
Ocorre que ainda que a autoridade julgadora de 1a instância tenha disposto
inicialmente que o Laudo apresentado apenas fazia menção à localização do imóvel e que,
portanto, não bastava apenas a existência da preservação florestal para que a área fosse
considerada como isenta, o fato é que, no final, a autoridade entendeu que o imóvel estava
localizado em Área de proteção coberta com Floresta Nativa – AFN e que a apresenteção do
ADA nos exercícios 2009 e 2009 era suficiente para que a isenção do ITR fosse reconhecida nos
respectivos exercícios. Veja-se:
“Da Área de Preservação Permanente
[...]
30. Para comprovar estes tipos de preservação permanente basta a apresentação de
laudo técnico eficazmente elaborado por profissional habilitado, acompanhado de ART,
atestando a existência de florestas, detalhando as dimensões e locais listados no referido
artigo de lei.
31. Neste ponto o laudo apresentado apenas faz menção de que o imóvel estaria
localizado na AEIT – Marumbí e que se trata de área acidentada, conforme mapa com
curva de nível anexada.
[...]
36. Está claro se tratar de área extensa com possibilidade de ocupação humana e de
utilização dos recursos naturais e, assim, tributável, bem diferente do conceito de APP,
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720038/2012-23

que deve ser preservada sem exploração e, se cumpridos demais requisitos legais, com
possibilidade de isenção do ITR.
[...]
39. Assim, fica entendido que as áreas contidas dentro dos limites da Serra do Mar, ou
outras áreas de preservação, não podem ser, de maneira geral e automática,
consideradas de interesse ecológico para efeito de exclusão do ITR. Depende, para tal
fim, do cumprimento das exigências legais previstas para cada tipo de área ambiental.
40. Apesar do exposto e embora na DITR tenha sido declarado apenas APP, é
importante considerar outro tipo de área com possibilidade de isenção, a Áreas cobertas
com Floresta Nativa – AFN.
Da Área coberta com Floresta Nativa
41. A partir do exercício de 2007, as áreas com floresta nativa passaram, também, a ser
contempladas com isenção do imposto, desde que comprovada sua existência e
cumprido o requisito legal para tal concessão.
42. Assim, como na DITR em pauta e nos ADA apresentados toda a área do imóvel foi
informada como APP, considerando o fato de o imóvel estar localizado em área de
proteção coberta com floresta nativa é possível se entender como erro de preenchimento
das declarações para analisar a questão da existência de AFN.
Dos requisitos legais para a isenção de áreas preservadas
43. Para que estas áreas possam ser consideradas, além do laudo técnico específico,
elaborado por profissional habilitado demonstrando a existência de APP, Área de
Reserva Legal – ARL devidamente averbada, AFN ou outros tipos de preservação nos
termos da legislação, deve ser comprovada a regularização das mesmas junto ao órgão
ambiental competente, através do Ato Declaratório Ambiental – ADA, tempestivamente
apresentado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA, a seguir tratado.
Do Ato Declaratório Ambiental
[...]
52. Pelo exposto, não basta apenas a existência da preservação florestal para que esta
seja considerada isenta, pois, a legislação tributária, cujo objetivo é o financiamento das
atividades do Estado, com justiça social e proteção ambiental, estabeleceu condições
(obrigações acessórias) para fruição do direito à exclusão da tributação das áreas
indispensáveis à proteção ambiental, ou a ela destinada por seus proprietários mediante
a ampliação de restrições de uso, tais como: a ARL, Reserva Particular do Patrimônio
Natural – RPPN, a Servidão Florestal e as Áreas de Interesses Ecológicos – AIE,
conforme descritas no dispositivo legal mencionado.
Do efeito tributário da não preservação e/ou regularização das áreas de florestas
55. Para a questão em pauta, quando do atendimento à intimação inicial foi apresentado
ADA/2009 e, posteriormente, com a impugnação foi enviada ADA/2008.
56. Desta forma, para esses dois exercícios, 2008 e 2009, é possível considerar as áreas
em pauta como AFN e, assim, isentas de ITR.”
Como se pode observar, a autoridade julgadora de piso entendeu que o imóvel
rural objeto da presente discussão encontrava-se situado em Área de proteção coberta com
Floresta Nativa e que, portanto, seria possível considerar as áreas como AFN por conta da
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720038/2012-23

apresentação do Laudo Técnica e em decorrência apresentação do Ato Declaratório Ambiental
nos exercícios de 2008 e 2009.
Pois bem. A regulamentação dessa matéria encontra prevista no artigo 10, § 1o,
inciso II e § 7o da Lei n° 9.393/1996, com redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória n°
2.166/2001, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei n° 9.393/1996
Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, sobre pagamento
da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras providências.
[...]
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
[...]
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
“a” e “d” do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).” (grifei).
O artigo 10 do Decreto n° 4.382/02, o qual regulamenta a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR tratou da
área tributável da seguinte forma:
“Decreto n° 4.832/02
Seção II - Da Área Tributável
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720038/2012-23

III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).” (grifei).
A propósito, note-se que o artigo 17-O da Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981,
com redação dada pela Lei n° 10.165/00, passou a prever o seguinte:
“Lei n° 6.938/1981
Dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).” (grifei).
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720038/2012-23

Ainda que o artigo 17-O, § 1o da Lei n° 6.938/1981 prescreva de forma imperativa
que a utilização do ADA para fins de redução do valor a pagar a título de ITR é obrigatória,
decerto que a norma ali constante não deve ser analisada isoladamente e, portanto, sua aplicação
deve restringir-se tão-somente às hipóteses em que o benefício da redução do valor do ITR tenha
como condição o próprio protocolo tempestivo do Ato Declaratório Ambiental.
A partir da interpretação sistemática dos artigos 10, inciso II e § 7o da Lei n°
9.393/96, 10, inciso I a VI e § 3o do Decreto n° 4.382/02 e artigo 17-O da Lei n° 6.938/81, pode-
se afirmar que a exigência do ADA para fins de isenção do ITR deve ser obrigatória tão-somente
no que diz com (i) as áreas de reserva particular do patrimônio natural, (ii) áreas de interesse
ecológico para a proteção de ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual, e que ampliem as restrições previstas no artigo 10, incisos I e II do Decreto
n° 4.382/2002 e, por fim, (iii) áreas comprovadamente imprestáveis para a atividade rural,
declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual.
Com efeito, as áreas de preservação permanente, de reserva legal e as áreas de
servidão florestal ou ambiental estão excluídas da exigência do ADA para fins da fruição de
isenção do ITR em razão do caráter interpretativo do artigo 10, § 7o da Lei n° 9.393/96, o qual
trata expressamente dessas áreas. E ainda que as referidas áreas estejam mencionadas no artigo
10, caput da Lei n° 4.382/02, decerto que a interpretação aí deve ser realizada de forma
sistemática no sentido da exclusão da obrigatoriedade do ADA.
Em suma, a exigência do Ato Declaratório Ambiental – ADA não pode ser
considerado como o único e exclusivo documento por meio do qual o proprietário rural faça jus à
isenção do ITR relativo aos imóveis rurais situados em áreas de preservação permanente e áreas
de reserva legal, já que outros elementos probatórios que não o ADA podem demonstrar
perfeitamente a existência das referidas áreas e a destinação da gleba para fins de proteção
ambiental. Em outras palavras, a mera inscrição em Cartório ou o requerimento do ADA não se
perfazem como os únicos meios de comprovação de tais áreas.
Note-se que o Poder Judiciário consolidou entendimento no sentido de que a
apresentação do ADA é desnecessária para fins de exclusão do cálculo do ITR apenas
elativamente às áreas de preservação permanente e de reserva legal cujos fatos geradores sejam
anteriores ao advento da Lei n° 12.615/121.
Nesse contexto, destaque-se, ainda, que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016 reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido da inexigibilidade do ADA
para fins de isenção do ITR das áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal,
restando-se observar, por oportuno, que a referida orientação acabou sendo incluída no item
1.25, alínea “a” da Lista de dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos nos
termos do artigo 19, inciso II da Lei n° 10.522/20022. Confira-se:

1 Confira-se os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de
5.2.2007; REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp
812.104/AL, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/03/2015, dentre outros.
2 Cf. Lei n° 10.522/2002. Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de
oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720038/2012-23

“Parecer PGFN/CRJ/N° 1329/2016
[...]
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento2 , as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção
do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo,
portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o
contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a
prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no
momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento
do imposto correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
(i) a necessidade ou não de prova da averbação da reserva legal como condição para a
concessão da isenção do ITR;
(ii) a necessidade ou não da averbação da área de preservação permanente no registro
de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR; e
(iii) a necessidade ou não de apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR em área de preservação permanente e de reserva legal.
15. Em razão disso, propõe-se que seja dada nova redação à Observação do item 1.25,
“a”, da Lista de contestar e recorrer, com vistas a alinhá-la às conclusões mencionadas
acima:
Observação: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal,

II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua
no mesmo sentido do pleito do particular.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720038/2012-23

de maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR,
deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC,
reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção,
tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de
comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a
existência da averbação em si.”
A partir de então, a jurisprudência deste Tribunal Administrativo tem se
consolidado no sentido de que a apresentação do ADA é dispensável para fins de comprovação
da delimitação das áreas de preservação permanente e de reserva legal, sobretudo quando o
contribuinte consegue comprovar através da apresentação de Laudo Técnico e/ou outros
elementos probatórios que bem atestem a efetiva existência de tais áreas, conforme se pode
verificar das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a alterar o
valor da terra nua com a finalidade de reduzir ou excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981,
art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n°
4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das
áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de
cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
(Processo n° 11040.720074/2007-91. Acórdão n° 2401-008.431. Conselheiro Relator
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro. Redator designado Rayd Santana Ferreira.
Sessão de 05.10.2020. Acórdão publicado em 26.11.2020).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de preservação
permanente.
(Processo n° 10183.720555/2007-17. Acórdão n° 0202-009.243. Ceonselheiro(a)
Relator(a) Maria Helena Cotta Cardozo. Redator designado João Victor Ribeiro
Aldinucci. Sessão de 18.11.2020. Acórdão publicado em 04.01.2021).” (grifei).
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720038/2012-23

Inclusive, registre-se que essa Turma julgadora tem compartilhado desse
entendimento ao sustentar que para que haja a isenção do ITR sobre áreas de preservação
permanente é necessária a comprovação da existência efetiva de tais áreas através da
apresentação de Laudo Técnico. Veja-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
DE
RESERVA
LEGAL.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável resulta que a apresentação de ADA
não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por
outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as
vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária a
comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada através da
apresentação de Laudo Técnico.
(Processo n° 10183.720057/2007-66. Acórdão n° 2201-007.638. Conselheiro Relator
Daniel Melo Mendes Bezerra. Sessão de 07.10.2020. Acórdão publicado em
06.01.2021).”
Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da exigência do
ADA em virtude da ausência de menção no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02. Trata-se de
interpretação sistemática do artigo 10, inciso II, alínea “e” da Lei no 9.393/96 c/c artigo 10,
incisos I a VI e §3°, inciso I do Decreto n° 4.382/02 e artigo 17-O da Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da
base de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que incluiu
a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do ITR é do ano de
2002, época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é possível a utilização do
recurso da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena de desrespeito ao art. 108, § 1°, do
CTN. Se não houve a alteração formal da legislação, não cabe ao intérprete criar obrigações não
previstas em lei
Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do art. 17-O, no
sentido de que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa,
não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o
benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA, não
sendo o caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, por não estarem previstas no caput do art. 10 do Decreto n°
4.382/02.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das áreas de preservação permanente, reserva legal e das áreas
cobertas por florestas nativas, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas
inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA,
não cabe ao intérprete fazê-lo.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720038/2012-23

Considerando, pois, que o ora recorrente acostou aos autos Laudo técnico firmado
por profissional habilitado acompanhado do respectivo ART, mapa de uso do uso e memorial
descrito (fls. 49/59) e que tal documentação bem atesta que o imóvel rural objeto da presente
autuação encontra-se integralmente localizado em Área de Preservação Permanente - APP,
entendo por reconhecer da isenção do ITR do imóvel cuja área total foi declarada em 849,9
hectares nos exercícios de 2007 e 2010.
Por fim, ressalte-se, ainda, que a maioria dos conselheiros da turma entendeu por
acompanhar este Relator apenas pelas conclusões, já que enquanto este Relator sustentou que as
áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração estavam excluídas da exigência do ADA por conta da ausência do menção no caput
do artigo 10 do Decreto n° 4.382/02 e em razão da interpretação sistemática dos artigos 10,
inciso II, alínea “e” da Lei no 9.393/96 em conjunto com o artigo 10, inciso I a VI e §3°, inciso I
do Decreto n° 4.382/02 e artigo 17-O da Lei n° 6.938/81, a maioria da turma, por outro lado,
acabou afirmando, em síntese, que o ADA é, sim, obrigatório no que diz com as áreas de
preservação permanente, todavia, por conta do entendimento perfilhado no Parecer PGFN/CRJ
no 1.329/2016, tornou-se desnecessário.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reconhecer a isenção sobre a área total
declarada em 849,9 hectares nos anos-exercícios de 2007 e 2010 por se tratar de imóvel rural
localizado em Área de Floresta Nativa.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital